Tribunal: TJSP
Processo: 2117512-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade – Relação de consumo – Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Insucesso das diligências adotadas no cumprimento de sentença – Inatividade e inexistência de bens penhoráveis - Personalidade jurídica que é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade – Relação de consumo – Incidência da teoria menor da desconsideração (art. 28, § 5o, do CDC) – Insucesso das diligências adotadas no cumprimento de sentença – Inatividade e inexistência de bens penhoráveis - Personalidade jurídica que é obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor - Recurso provido.